Tribunal: STJ
Processo: 5017515-42.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2052655 - RS (2023/0042930-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ENY TROJAHN DUMKE
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE.
INOVAÇÃO RECURSAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
. O auxílio-transporte não foi objeto da decisão agravada, constituindo-se em inovação
1
recursal da parte recorrente.
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a base de cálculo
2
para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a
remuneração do servidor, tais como, o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de
saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias,
devidas ao servidor quando em atividade, excluído, todavia, o adicional de insalubridade, uma
vez que se trata de verba de natureza transitória.
. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
24/04/2025
30/04/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco
Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
06 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47237659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2025 13:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 64d0c26b-b453-4bc2-b3c9-528942ecc5cc

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47237659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2025 13:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 64d0c26b-b453-4bc2-b3c9-528942ecc5cc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2052655 - RS (2023/0042930-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ENY TROJAHN DUMKE
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE.
INOVAÇÃO RECURSAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
. O auxílio-transporte não foi objeto da decisão agravada, constituindo-se em inovação
1
recursal da parte recorrente.
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a base de cálculo
2
para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a
remuneração do servidor, tais como, o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de
saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias,
devidas ao servidor quando em atividade, excluído, todavia, o adicional de insalubridade, uma
vez que se trata de verba de natureza transitória.
. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão da relatoria
do Ministro Mauro Campbell Marques, assim ementada (e-STJ, fl. 201):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA- PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA46913655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/04/2025 17:28:11
Código de Controle do Documento: 5707617c-6662-4b39-8be5-6f1ac6a4825b

Nas razões do agravo, a insurgente ressalta que o auxílio-alimentação e
auxílio-transporte
possuem
caráter
nitidamente
transitório,
não
podendo
ser enquadrados no conceito de remuneração para fins de apuração da conversão da
licença-prêmio em pecúnia.
Defende que o servidor não percebe os citados auxílios quando goza a
licença-prêmio em atividade, não se justificando que o inativo receba benefício
financeiro maior que o servidor da ativa receberia.
Argumenta que, conforme jurisprudência desta Corte, não se inclui na base
de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia parcelas de natureza
indenizatória.
Requer o provimento do presente agravo interno.
Impugnação às fls. 234-239 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
De início, cumpre ressaltar que o julgado não analisará a tese concernente à
exclusão da verba de auxílio-transporte, uma vez que referido auxílio não foi objeto da
decisão agravada, constituindo-se em inovação recursal da parte recorrente.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO. REVISÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, as ações objetivando
indenização decorrentes da implantação de servidão administrativa sujeitam-
se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 10, parágrafo único, do
Decreto n. 3.365/1941.
2. A revisão do acórdão recorrido, de modo a se reconhecer que o caso trata
de desapropriação indireta, e não servidão administrativa, ou que esta foi
implantada irregularmente, demandaria novo exame fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
3. A tese que não foi ventilada no apelo especial, mas, apenas, nas razões
de agravo interno, configura inovação recursal insuscetível de conhecimento,
ante a preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.543.733/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
Documento eletrônico VDA46913655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/04/2025 17:28:11
Código de Controle do Documento: 5707617c-6662-4b39-8be5-6f1ac6a4825b

Quanto ao mais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar
as parcelas que compõem a remuneração do servidor, tais como, o auxílio-alimentação
pago em pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a
gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade,
excluído, todavia, o adicional de insalubridade, uma vez que se trata de verba de
natureza transitória.
Com efeito, esta Corte Superior "adota como critério para cálculos dos
valores devidos em razão da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas
a circunstância da rubrica integrar a remuneração do cargo efetivo e possuir natureza
permanente, de modo que os valores recebidos a título de auxílio-alimentação, quando
pagos em dinheiro, compõem a remuneração do servidor e, assim, incluem-se na base
de cálculo. (AgInt no REsp n. 2.047.202/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)" – (AgInt no REsp
11/9/2023
14/9/2023
2.079.928/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
27/11/2023
30/11/2023
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA.
BASE
DE
CÁLCULO.
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Verifica-se que "a jurisprudência do STJ entende que o auxílio-
alimentação, quando pago em dinheiro, tem natureza remuneratória e
constitui, assim, a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em
pecúnia" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.227.292/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)"
29/5/2023
26/6/2023
(AgInt no AgInt no REsp 1.981.404/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
25/9/2023
2/10/2023
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.711.237/RS, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
8/4/2024
11/4/2024 )

ADMINISTRATIVO E SERVIDOR. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. "A jurisprudência do STJ entende que o auxílio-alimentação, quando pago
em dinheiro, tem natureza remuneratória e constitui, assim, a base de
cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia" (AgInt no AgInt no
AREsp n. 2.227.292/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.981.404/RS,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
25/9/2023
de
.)
2/10/2023

Documento eletrônico VDA46913655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/04/2025 17:28:11
Código de Controle do Documento: 5707617c-6662-4b39-8be5-6f1ac6a4825b

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA.
LICENÇA-PRÊMIO
CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ firmou-se no sentido de que as
verbas de auxílio-alimentação, abono de permanência, gratificação natalina
e terço constitucional de férias integram a remuneração do servidor e,
portanto, devem ser consideradas na base de cálculo para a conversão da
licença-prêmio em pecúnia, devendo-se excluir, todavia, o adicional de
insalubridade da referida base de cálculo.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.124.010/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
11/12/2024
Assim, tendo em vista que o fundamento da decisão recorrida concernente à
inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão da licença-
prêmio coincide com a jurisprudência desta Corte Superior, não é o caso de reforma da
decisão.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46913655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/04/2025 17:28:11
Código de Controle do Documento: 5707617c-6662-4b39-8be5-6f1ac6a4825b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.052.655 / RS
Número Registro: 2023/0042930-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50175154220224040000 50245714020204047100 5024571402020404710050830235320144047100
50830235320144047100
Sessão Virtual de
a
24/04/2025
30/04/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ENY TROJAHN DUMKE
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ENY TROJAHN DUMKE
Documento eletrônico VDA47175109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/05/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: c712e462-1bf0-4c9e-be5a-3178ebbd6a53

ADVOGADOS : GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/04/2025
30/04/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 30 de abril de 2025
Documento eletrônico VDA47175109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/05/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: c712e462-1bf0-4c9e-be5a-3178ebbd6a53